Tribunal: TJPA
Processo: 0011469-91.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011469-91.2019.8.14.0008

APELANTE: TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 129, C/C 157, §2° II E V, E ART. 14, II, TODOS DO CP –
PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA, NO REGIME SEMIABERTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL –
Por se tratar de ordem pública, deve ser analisada a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 04 (quatro) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano. No entanto, trata-se de apelante menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, reduzindo esse prazo pela metade, nos termos do artigo 115, do CPP. Verifica-se dos autos que entre a publicação da sentença condenatória ocorrida dia 19 de novembro de 2020 e até a presente data, ultrapassou lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, do CP, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.
PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Súmula 23, do TJPA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Impossibilidade.
O apelante percorreu considerável parte do
iter criminis,
sendo frustrado com a chegada dos policiais, tendo praticado lesões corporais contra as vítimas com golpes de facão, que atingiram seus membros superiores e sua cabeça. Assim, não há qualquer modificação a ser feita quanto a fração fixada pelo juiz, em decorrência do
iter criminis
percorrido, não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou nas sanções punitivas dos artigos 129, e 157, §2°, II e V, c/c artigo 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias multa, a ser cumprida, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como que seja aplicada a fração máxima quanto ao reconhecimento da tentativa, ou seja, em 2/3, alegando que o
iter criminis
não restou percorrido de maneira plena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 04 (quatro) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano.

No entanto, trata-se de apelante menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, reduzindo esse prazo pela metade, nos termos do artigo 115, do CPP.

Verifica-se dos autos que entre a publicação da sentença condenatória ocorrida dia 19 de novembro de 2020 e até a presente data, ultrapassou lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, do CP, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.

Nas razões recursais, o apelante, inconformado, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo legal, dá análise da dosimetria da pena, o magistrado assim procedeu:

“(...) Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, eis que o crime ocorreu na residência da vítima; a consequência do crime foi grave, pois a vítima chegou a ser lesionada durante a prática do crime.”.

Diante disso, o magistrado fixou a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa, não havendo possibilidade em fixa-la no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”.

De igual forma, não há como acolher o pleito recursal referente a aplicação da fração máxima quanto ao reconhecimento da tentativa, ou seja, em 2/3, pois o juízo
a quo
considerou a extensão do caminho percorrido pelo apelante no
inter criminis,
que se aproximou da consumação, razão pela qual diminuiu a reprimenda para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa.

Ressalto que o apelante percorreu considerável parte do
iter criminis,
sendo frustrado com a chegada dos policiais, tendo praticado lesões corporais contra as vítimas com golpes de facão, que atingiram seus membros superiores e sua cabeça.

Assim, não há qualquer modificação a ser feita quanto a fração fixada pelo juiz, em decorrência do
iter criminis
percorrido, não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Circunstância na qual o crime foi praticado justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal. 2) AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES - EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. Não tendo o magistrado de primeiro grau demonstrado qualquer motivo para exasperar a reprimenda em fração acima da mínima, ante a incidência das causas de aumento, fixar-se a fração de 1/3 (um terço) é medida que se impõe.
3) AUMENTO DO
QUANTUM
REDUTOR DE PENA ANTE À TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. Tendo o apelante percorrido quase todo o
iter criminis
, que somente foi interrompido em razão da reação da vítima, impõe-se manter-se a fração redutora mínima.
4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A FRAÇÃO APLICADA REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PARA A MÍNIMA LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO), COM O, CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0083246-46.2015.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

Na terceira fase elevou apena em 1/3, restando a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Assim, entendo que a pena ao caso concreto restou totalmente proporcional e razoável, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória, porém de ofício reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao delito de lesão corporal, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigos 109, VI, 115 e 119, todos do CP, mantendo apenas a pena em relação ao crime de roubo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023